Tribunal: CARF
Processo: 13502.720147/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720147/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.175 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
SME CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece do recurso voluntário interposto após o prazo de 30 (trinta)
dias a que se refere o artigo 33 do Decreto 70.235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1450/1496) interposto em face do v.
Acórdão proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro (fls. 1435/1442), que deu parcial provimento à impugnação de fls. 1120/1145 para
(i) manter as exigências do imposto de renda de pessoa jurídica e da CSLL, no valores de R$
422.389,34 e R$ 165.490,36, respectivamente; (ii) reduzir de 150% para 75% a penalidade
incidente sobre valores contabilizados e declarados do IRPJ e da CSLL, porém, não constantes
de DCTF; e (iii) exonerar da responsabilidade passiva solidária ENEIDA LEITE TEIXEIRA e
ANA CAROLINE CARVALHO DOS SANTOS ROSAS, estampando a seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720147/2014-14
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.175 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720147/2014-14

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. LIMITES.
O inadimplemento das obrigações tributárias pela pessoa jurídica não é considerado infração à
lei capaz de imputar a responsabilidade pessoal prevista no art. 135, III do Código Tributário
Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPRECISÃO DE
CAPITULAÇÃO LEGAL.
Formalizada a correta capitulação legal da exigência injustificável a alegação de cerceamento
do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CONCEITO E ABRANGÊNCIA. EFEITOS.
Construção civil é a construção, a demolição, a ampliação de edificação ou qualquer outra
benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo, atividade que não se confunde com montagens
industriais para efeitos de apuração do lucro presumido.
PENALIDADE QUALIFICADA.
Omissões de receitas, lastreadas em presunção de crime, em tese, de sonegação fiscal, não
configuram, per se, situação fática que enseje a qualificação da penalidade tributária.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2011
CSLL. REFLEXIVIDADE. EFEITOS.
Em matéria de lançamento tomado por reflexo à falência de elemento relevante aplica-se a
mesma decisão do feito que lhes dá origem.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida (fls. 1435/1442):
Tratam os presentes autos de exigências de oficio do imposto de renda de pessoa
jurídica, R$ 422.389,34, fls. 4, e da CSLL, R$ 165.490,36, fls. 20, atinentes ao ano calendário
de 2011, de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido.
2.- De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 39/45,
fundamentaram as exações:
2.1.- a diferença de coeficiente aplicável a receitas brutas sujeitas ao percentual de
32%. A autuada havia aplicado o percentual de 8% sobre a receita bruta trimestral. Entretanto,
conforme discriminada identificação de fls. 46/49, foram constatadas receitas brutas de
prestação de serviços, sobre as quais, para efeitos do lucro presumido e da CSLL, deveria ser
aplicado o percentual de 32%;
2.1.1.-
as diferenças trimestrais entre o percentual aplicável, 32%, e aplicado,
8%, foram exigidas nestes autos, conforme demonstrativo de fls. 50.
2.1.2.-
sobre as diferenças de tributos apuradas incidiu a penalidade de 75%,
acrescidas de encargos moratórios.
2.2.-
valores apurados na DIPJ/2012 e contabilizados como devidos de IRPJ
e de CSLL, porém, não constantes de DCTF;
2.2.1.-
para os valores apurados, porém, não declarados em DCTF foi aplicada
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.175 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720147/2014-14

a penalidade qualificada, 150% e encargos moratórios, ao fundamento de o contribuinte
declarar valores a pagar de IRPJ e CSLL na DIPJ e não em DCTF, o que implicaria, a
entendimento auditoria, em sonegação fiscal, prescrita na Lei n° 4.502/64.
3.- Com fundamento no artigo 135, III, do CTN, foram lavrados Termos de
Responsabilidade Passiva Solidária às sócias ENEIDA LEITE TEIXEIRA, CPF 886.241.455-
20, fls. 1108/1109, e ANA CAROLINE CARVALHO DOS SANTOS ROSAS, CPF
819.026.895-34, fls. 1110/1111.
3.1.- As responsáveis passivas solidárias foram cientificadas em 24/02/2014, fls.
1115/1117.
4.- Foi apensado ao presente o processo n° 13502.720151/2014-82, fls. 1114.
5.- Ciente das exigências em 20/02/2014, fls. 1112, o sujeito passivo acostou aos
autos a impugnação de fls. 1120/1145, protocolada em 24/03/2014, e documentos de fls.
1195/1304, 1307/1423, através da qual alega, em síntese:
5.1.- em preliminar, da nulidade das exigências por cerceamento do direito de defesa,
dada a imprecisão de sua capitulação legal;
5.2.- de acordo com o cadastro da Receita Federal a impugnante tem por objetivo a
construção civil de edifícios (CNAE 41.20.4-00) e Montagens Industriais (CNAE 42.92-8-02),
cujas subclasses, no conceito de construção civil, se enquadrariam os serviços por ela
prestados, objetos destes autos;
5.2.1.-
O Ato Declaratório COSIT N° 30/2003 define o enquadramento de
obras no conceito de construção civil e os Atos Declaratórios COSIT n°s. 5/2014 e 55/2013,
reproduzidos às fls. 1132/1134, ratificariam a correta aplicação do percentual de apuração do
lucro presumido, efetuada pela impugnante.
5.3.- Quanto a DCTF, sua não apresentação é objeto de penalidade específica,
conforme IN SRB 974/2009, capítulo III, art. 7o, reproduzido às fls. 1135/1136.
5.4.- A penalidade qualificada é confiscatória, consoante decisões dos Tribunais
Superiores, reproduzidas às fls.1137/1138.
5.5.- A taxa SELIC, com encargo moratório tributário é inexigível.

3.Inconformada, a Recorrente aviou o Recurso Voluntário de fls. 1450/1496,
instruído com os documentos de fls. 1498/2279, consistentes em cópias de notas fiscais (fls.
1498/1725), cópia do Livro Razão de 2011 (fls. 1726/2268) e relações de notas fiscais
(2269/2274), com base nos argumentos assim resumidos:
 preliminarmente, o auto de infração padeceria de nulidade, pois foi omitida
a fundamentação legal e a descrição da matéria tributável, caracterizando
cerceamento de defesa, em violação ao inciso IV do artigo 10 do Decreto
70.235, de 1972;
 a atividade de montagem de estruturas mecânicas, elétricas e
hidromecânicas para instalação de indústrias se inclui no conceito de
construção civil, pois se o bem sobre o qual o serviço é desenvolvido for
agregado ao solo, não sendo possível movê-lo, será uma obra de
engenharia; se for móvel (máquina/equipamento que pode ser movido sem
destruição ou deterioração), será manutenção ou montagem industrial;
 os artigos 79 a 84 do Código Civil servem como parâmetro legal dessa
tipificação, sendo que o STJ vem se pronunciando neste mesmo sentido,
conforme RESP’s nos 947.935 e 188.760 e AgRg no RESP no 804.724;
Fl. 2289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.175 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720147/2014-14

 menciona a IN RFB 971/2009; as Soluções de Consulta Cosit nos 08/2014,
147/2011, 02/2010, 189/2007, 21/2006 e 56/2006 e o Ato Declaratório
Normativo Cosit no 30/1999;
 as provas apresentadas à fiscalização (ART’s, contratos de serviços
globais, notas fiscais e Livro Razão) comprovam que exerceu e exerce-se a
atividade voltada à Construção Civil;
 as diversas descrições das notas fiscais emitidas no período foram
referentes às etapas do serviço de construção, abrangidas por contrato
globalizado, devendo ser aplicada a diretriz da Solução de Consulta no
338/2010, que estabelece o percentual de lucro presumido de 8% para
IRPJ e 12% para CSLL nessa situação;
 a instituição de obrigação tributária acessória (DCTF), através de normas
infra legais, violou os princípios constitucionais da legalidade e da estrita
legalidade tributária dispostos, respectivamente, nos artigos 5o, II e 150, I
da Constituição Federal; assim como o artigo 97, V do CTN, sendo a
delegação concedida pelo Ministro da Fazenda para o Secretário da
Receita Federal completamente inconstitucional e ilegal por violar o
princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2o da Carta Magna, o
princípio da legalidade (artigo 5o da CF/88), bem como o princípio da
indelegabilidade tributária previsto no artigo 7o do CTN;
 as penalidades pecuniárias advindas da não apresentação da DCTF não
encontram validade perante o ordenamento jurídico-tributário, ante o fato
de que qualquer tipo de sanção pecuniária (multa) concernente à não
entrega ou atraso na entrega, erro no preenchimento, incorreção, etc., só
pode ser prevista em lei, conforme estabelece o artigo 113, §3o c/c o artigo
97, inciso V do CTN;
 a multa cominada possui efeito confiscatório, vedado pelo artigo150, IV da
Constituição Federal; e
 a taxa Selic é inaplicável como índice de juros sobre o débito de tributos e
contribuições sociais federais.

4.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
CONHECIMENTO
5.Não obstante o r. despacho de encaminhamento de fls. 2284 informar que o
Recurso Voluntário é tempestivo, verifica-se que seu protocolo ocorreu após o trintídio legal.
6.Com efeito, a Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em
08.12.2014 (segunda-feira), conforme Aviso de Recebimento de fls. 1448:
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.175 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720147/2014-14

7.Desse modo, o prazo de 30 (trinta) dias a que se refere o artigo 33 do Decreto
70.235, de 1972, se iniciou no primeiro dia útil seguinte, 09.12.2014 (terça-feira), terminando em
07.01.2015 (quarta-feira).
8.A peça recursal, sem fazer alusão a qualquer razão que pudesse justificar o
protocolo tardio, foi apresentada apenas no dia 08.01.2015, conforme se verifica do termo de
solicitação de juntada de fls. 1449:

9.Portanto, por ter sido oferecido após o trintídio legal, o recurso é intempestivo,
razão pela qual dele não conheço.

(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 2291
DF CARF MF
Original